Tribunal: TJDFT
Processo: 0002594-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROVIMENTO LIMINAR DO RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ATRASO DA OBRA. RESIDENCIAL SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ÁREA DE LAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. DATA PARA ENTREGA CONDICIONADA À CONCESSÃO DE HABITE-SE PARCIAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE O ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E O DA ÁREA COMUM AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Incabível o improvimento liminar do recurso com base no art. 932, IV, “b”, do CPC se o apelo não abrange a matéria objeto do julgamento de recursos repetitivos.

2. Carece de interesse recursal o réu que impugna, em sede de apelação, pretensão julgada improcedente na sentença. Conhecimento parcial da apelação.

3. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois os adquirentes são destinatários finais da unidade adquirida.

4. É abusiva a cláusula contratual que não fixa prazo certo para a entrega da área comum do empreendimento imobiliário e vincula o cumprimento da obrigação dos promitentes vendedores a fato futuro e incerto – expedição do habite-se parcial a partir da conclusão de cada etapa – a ser realizado por agente externo à relação obrigacional (Administração Pública), incorrendo na nulidade prevista no art. 51, I e III, do CDC.

5. O argumento de que os promissários compradores receberam as chaves sem ressalvas não afasta a previsão contratual acerca do prazo de finalização da área comum, não podendo ser entendida como renúncia de direitos.

6. Ainda que exista legítima expectativa de os promissários compradores usufruírem de todo o empreendimento nas datas previstas contratualmente, não há equivalência entre a indisponibilidade da unidade imobiliária adquirida e a área de lazer. Tanto do ponto de vista material quanto moral, a indisponibilidade da área privada representa transtorno significativamente superior aos compradores do que a indisponibilidade de algumas áreas comuns e de lazer do condomínio, o que deve refletir no valor da condenação.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.